Tribunal: TJBA
Processo: 0303408-49.2013.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303408-49.2013.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DO RIO DE JANEIRO e outros

Advogado(s)
:
BRUNO VELOSO DE MESQUITA

APELADO: IVO CIANO DA SILVA

Advogado(s)
:
DANIELE DE ANDRADE SANTOS, BRUNO OLIVEIRA DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SELIC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO em face de Acórdão que negou provimento à Apelação interposta contra sentença de procedência, a qual reconheceu a responsabilidade civil do Estado e fixou indenização por danos morais e lucros cessantes. O Embargante alega contradição e obscuridade quanto aos critérios de fixação dos juros de mora e da correção monetária, bem como quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão incorreu em contradição ou obscuridade ao aplicar a taxa SELIC como critério de correção monetária e juros moratórios, conforme a EC nº 113/2021, sem ter provido o recurso de Apelação; (ii) verificar se há vício na majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, à luz do artigo 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm natureza de recurso de fundamentação vinculada, sendo admissíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, inclusive para fins de prequestionamento.

A aplicação da taxa SELIC como critério unificado de juros e correção monetária a partir de 09/12/2021 decorre diretamente da EC nº 113/2021, sendo matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício, não implicando reforma substancial da sentença nem provimento do recurso.

Não há contradição entre a fundamentação do Acórdão, que reconheceu a orientação dos Tribunais Superiores (Temas 810 do STF e 905 do STJ), e o dispositivo, que negou provimento ao recurso, pois a matéria dos consectários legais não alterou o resultado do julgamento no mérito.

A reafirmação, pelo Acórdão, da aplicação da SELIC representa atualização da decisão judicial com base no direito vigente à época do julgamento, sem interferir nos fundamentos principais do recurso, que versavam sobre a inexistência de responsabilidade estatal e a redução do quantum indenizatório, teses integralmente rejeitadas.

A majoração dos honorários recursais para 22% sobre o valor da condenação encontra respaldo no art. 85, § 11, do CPC, uma vez que o recurso foi integralmente desprovido, mantendo-se a condenação do Estado nos exatos termos da sentença.

O inconformismo do Embargante visa, em verdade, rediscutir o mérito da condenação e afastar os efeitos da sucumbência, o que é incabível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam à revisão do conteúdo decisório da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A aplicação da taxa SELIC como critério unificado de juros moratórios e correção monetária a partir da EC nº 113/2021 constitui matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício, sem que isso implique provimento do recurso ou contradição no acórdão.

A reafirmação do regime de atualização monetária e juros em consonância com o direito superveniente não configura obscuridade ou contradição no julgado.

A majoração dos honorários advocatícios recursais é cabível quando o recurso é integralmente desprovido, conforme dispõe o art. 85, § 11, do CPC.

A utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão ou afastar os efeitos da sucumbência caracteriza desvio de finalidade e não encontra amparo no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, § 11; CF/1988, art. 100, § 12 (incluído pela EC nº 113/2021).

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810);
STJ, REsp nº 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018 (Tema 905); STJ, AgInt no REsp nº 1.902.479/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 14.05.2024;
TJ-SP, AC nº 0044470-40.2012.8.26.0053, Rel. Des. Leonel Costa, j. 15.10.2021;
TJ-MT, Recurso Inominado nº 1063460-55.2023.8.11.0001, Rel. Des. Antônio Veloso Peleja Junior, j. 17.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0303408-49.2013.8.05.0229,
em que figuram, como Embargante,
ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
e, como Embargado,
IVO CIANO DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau-R
elatora

Procurador(a) de Justiça

MR04